Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005492-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), LEILA SOARES DA SILVA - CPF: 964.004.391-53 (AGRAVADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO – AFASTAMENTO – PRETENSÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUE AINDA PERSISTE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO AGRAVO EM PRIMEIRO GRAU – IMPERTINÊNCIA – INFORMAÇÃO DE PROTOCOLO EM PETIÇÃO ACOMPANHADA DE CÓPIAS EM CD – EXIGÊNCIA DE IMPRESSÃO – FORMALISMO EXACERBADO – CÓPIAS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO TEMPESTIVAMENTE – MÉRITO – ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS EM PREJUÍZO DA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE SEU ADVOGADO – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 272, §5o, DO CPC – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E EXEQUENTE QUE RECONHECEM ERRO NO CADASTRO – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS – RECURSO PROVIDO.

1- Não há perda do objeto do recurso se a sua análise ainda tem efeito prático no processo originário.

2- O pedido de nulidade por falta de intimação somado com pedido alternativo de parcelamento do débito não traz presunção de que a parte executada realizou ato que suprisse a nulidade, ou que seu interesse na interposição do recurso, para ver nula a intimação, teria desaparecido.

3- A juntada de cópia do agravo e seus documentos por CD protocolado com petição que informa a interposição é meio suficiente para informar o juízo, possibilitando o juízo de retratação. Artigo 1.018 que não disciplina forma específica de como a cópia deve ser levada ao conhecimento do juízo
a quo
. Interpretação em contrário
prejudica o contraditório, a ampla defesa, a entrega da prestação jurisdicional e seria enxergar o processo com excesso de formalismo, devendo ser ressaltada a importância da primazia da decisão de mérito, que deve se tornar habitual no Código de Processo Civil de 2015, à luz do art. 4o.

4-
“
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam realizadas em nome de advogado específico, o seu desatendimento acarreta nulidade . Art. 272 , §5o do CPC.”
(N.U 1007219-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005492-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: LEILA SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, código

no 445621, da 4a
Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada por
LEILA SOARES DA SILVA,
em que se alterou o valor em cumprimento para R$ 701.345,90 (setecentos e um mil e trezentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) e determinou penhora (id. 36309460).

A empresa agravante sustenta que
“mesmo antes das alterações constantes do contemporâneo Livro de Ritos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmara no sentido de que havendo pedido expresso para que as publicações sejam realizadas exclusivamente nome de certo advogado devidamente munido de procuração ou substabelecimento que lhe confira poderes e, assim não ocorrendo, há que reconhecer a nulidade suscitada”.

Defende que
“a intimação do patrono da parte dos atos processuais visa que sejam assegurados os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, na forma do artigo 5o da CR/88”.

Alega que
“a tutela antecipada para suspensão dos efeitos do mandado de bloqueio em desfavor da Agravante é medida que se impõe em razão dos riscos de prejuízo financeiro irremediável, bem como pelo fato de que a decisão por si só merece ser reformada dada que está lastreada por ilegalidade, ou melhor falando, inconsistência dos procedimentos processuais realizados já que como dito tautologicamente as intimações da Agravante não se deram conforme preceitua o art. 272, § 5o do NCPC”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o bloqueio judicial, e, no mérito, a nulidade da decisão agravada, restabelecendo-se o prazo para que a parte agravante possa se manifestar quanto aos cálculos apresentados (id. 36240952).

A liminar foi deferida, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso (id. 36315973).

Em contrarrazões, a parte agravada pede o não conhecimento do recurso pela suposta perda do objeto e pela não juntada de cópia do agravo em primeiro grau (id. 39923973).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020